Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707363-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA PONTES FARIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE WASHINGTON FARIA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON FARIA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Nomeação do Inventariante – Irresignação de Herdeira – Necessidade de Dilação Probatória e Oitiva da Agravada – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal indeferida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao menos para mim, em cognição sumária, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pela Magistrada de origem. Com efeito, a parte agravante aduz a necessidade de haver substituição da inventariante anteriormente nomeada em razão de ter, em suma, residido em imóvel de maneira ilícita, sem pagar aluguel em razão do seu uso. Defende, ainda, a necessidade de fundamentar a escolha do nomeado, considerando haver outros herdeiros igualmente habilitados a assumir o encargo. Quanto ao encargo de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de nomeação. Segundo o supracitado dispositivo, terá preferência o cônjuge ou companheiro sobrevivente e, se não houver, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio. Inexistindo essas opções, será nomeado qualquer herdeiro. No caso vertente, não restou devidamente comprovado o fato de algum dos herdeiros se achar na administração do espólio. Diante qualquer um dos herdeiros poderia se habilitar ao encargo de inventariante. Com efeito, requer melhor análise a alegação sobre a necessária justificativa da escolha do agravado para assumir o encargo. No entanto, não vislumbro a urgência necessária à concessão da liminar. Os argumentos sobre a utilização ilícita de propriedade por parte do recorrido não tratam de fatos atuais. A agravante afirma ter reclamado tais fatos em diversas oportunidades. Não vislumbro, assim, qualquer alteração fática capaz de justificar a antecipação de tutela requerida. O quadro delineado nos autos demonstra a possibilidade de aguardar o efetivo contraditório, para melhor análise da questão. Por fim, ressalta-se que mesmo sem a nomeação para o encargo, cabe aos demais herdeiros a fiscalização pelo correto andamento da lide, sendo que eventual falha no andamento regular do feito ou qualquer outra ilicitude por parte da inventariante poderá ser aventada em momento futuro. Assim, as questões trazidas pela agravante em sua minuta de Agravo necessitam de maiores indagações, inclusive fáticas, a serem elucidadas no Juízo de Origem, e das manifestações dos agravados e do Ministério Público, neste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos, para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator